Tribunal: TJDFT
Processo: 0707118-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MEDICAMENTO. DESABESTECIMENTO DA REDE PÚBLICA. COMPROVAÇÃO. COMPRA DE MEDICAMENTO SIMILAR. INDICAÇÃO AO CASO DA AUTORA. DEVER DE RESSARCIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais. Em suas razões, em síntese, a recorrente alega que comprovou a negativa do recorrido quanto à falta de estoque do fármaco por ela utilizado para tratar a sua enfermidade.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
III. No caso, a autora pleiteia o ressarcimento de despesas realizadas com medicamento no valor de R$ 36.221,32, além de indenização por dano extrapatrimonial. Relata a autora que em 2012 foi diagnosticada com câncer de pâncreas, realizando desde então o tratamento pela SES/DF, quando em abril de 2022, por falta de estoque no fármaco na rede pública, passou a arcar com o custo do medicamento na rede particular, sob pena de recidiva da doença.
IV. O direito à saúde e à vida são garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o seu amparo. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar a quem não tenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional. Todavia, para caracterizar a responsabilidade civil do Estado por omissão mostra-se necessária a demonstração da conduta omissiva, o nexo causal, o dano e a culpa.
V. Analisando os autos, verifica-se que a sentença deve ser parcialmente reformada. Isto porque restou comprovado que o medicamento utilizado pela autora e fornecido pela SES/DF (Ocreadita) sofreu um desabastecimento, o que impediu a autora de seguir com seu tratamento. Conforme relatório médico, a falta da medicação fez com que a autora apresentasse progressão da doença, necessitando de reinício imediato do tratamento, quando, então, a medicação Somatuline passou a ser indicada, em virtude de apresentar no mínimo a mesma eficácia e um custo menor, porquanto a autora precisou custear a compra do medicamento (ID 151441096).
V. Cabe ressaltar que, conforme resposta a protocolo aberto pela autora na Ouvidoria do Distrito Federal, o medicamento antes utilizado pela autora (Ocreotida pó para suspensão injetável 30MG Frasco-Ampola + Seringa preenchida com diluente 2ml + Sistema de Aplicação) estava em falta nos estoques centrais desde 25/03/2022 e não havia previsão de aquisição do medicamento (ID 51339170).
VI. Desse modo, não prospera a afirmação de que a autora não comprou a negativa do réu antes da aquisição dos medicamentos. Com efeito, o dano material deve ser efetivamente comprovado nos autos e as notas fiscais com data de 09/08/2022; 28/09/2022; 08/12/2022; 07/12/022; 13/01/2023 (ID 51339170 – Pág. 32/36), devem ser ressarcidas, perfazendo o valor de R$ 22.646,63.
VII. Quanto ao dano extrapatrimonial, as circunstâncias dos autos não comprovam que houve grave lesão aos atributos da personalidade da autora, pois, apesar da falta de medicamento na rede pública, a autora conseguiu fazer uso do medicamento e dar continuidade ao seu tratamento, o que impõe a improcedência do pedido.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a ressarcir à autora o valor de R$ 22.646,63 e julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.